Tribunal: TJDFT
Processo: 0700457-91.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARTIGO 387, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. QUANTUM. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. De acordo com o Tema 983, do STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais causados pela infração penal à vítima, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa. Formulado o pedido de condenação a título de compensação por danos morais na denúncia é desnecessária a ratificação do pedido no aditamento realizado em razão da desclassificação do tipo penal. Adequada a fixação da quantia de R$2.000,00 a título de valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, por atender as peculiaridades do caso concreto.